Tribunal: TJMT
Processo: 1001976-79.2024.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001976-79.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES]

Parte(s):

[BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 24.747.966/0001-55 (EMBARGADO), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), ANA PAULA GIL DIAS - CPF: 824.581.461-04 (EMBARGADO), KAMILA PACELIUKA SILVA - CPF: 024.883.815-60 (EMBARGANTE), DIEGO MONTEIRO DE ARRUDA FORTES - CPF: 023.635.941-00 (ADVOGADO), ANA PAULA GIL DIAS - CPF: 824.581.461-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALICE DE ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 043.225.771-30 (ADVOGADO), ALMIR GABRIEL NUNES - CPF: 039.696.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (SEGUNDA FASE) – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – PRELIMINARES REJEITADAS – AUSÊNCIA DE NULIDADES – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – VIABILIDADE DO RITO EXECUTIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS DECLARADA RUIM – FALTA DE DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA – INOBSERVÂNCIA DO ART. 551 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por

KAMILA PACELIUKA SILVA

em face do acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento à Apelação Cível de nº 1001976-79.2024.8.11.0041, confirmando sentença que julgou ruins as contas prestadas e condenou a embargante ao pagamento do saldo apurado, nos autos do cumprimento provisório de sentença, fase sucessiva à Ação de Exigir Contas n.º 1007838-07.2019.8.11.0041.

O acórdão foi ementado nestes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM SEGUNDA FASE – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – PRELIMINARES REJEITADAS – AUSÊNCIA DE NULIDADES – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – VIABILIDADE DO RITO EXECUTIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS DECLARADA RUIM – FALTA DE DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA – INOBSERVÂNCIA DO ART. 551 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inexiste cerceamento de defesa quando a parte, ainda que tardiamente, tem oportunidade de impugnar os documentos juntados aos autos, não havendo que se falar em decisão surpresa ou violação ao contraditório (art. 10 e art. 437, § 1º, do CPC).

O indeferimento da produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa, quando os elementos já constantes nos autos se mostram suficientes para o julgamento da lide, ou quando os documentos apresentados são insuficientes ou desorganizados a ponto de inviabilizar a realização da perícia contábil.

É cabível o cumprimento provisório da sentença como via processual para a segunda fase da ação de prestação de contas, desde que ausente efeito suspensivo ao recurso interposto contra a decisão da fase inaugural, nos termos dos arts. 520 e 550, §5º, do CPC.

A ausência de atribuição de valor preciso à causa, nos casos de ação de prestação de contas, não acarreta inépcia da inicial, sendo possível a fixação estimativa do valor apenas para fins fiscais, nos termos do art. 292, §3º, do CPC.

A prestação de contas, na segunda fase, exige forma mercantil, com especificação de receitas, despesas e aplicações, acompanhadas de documentação idônea, clara e estruturada, conforme preceitua o art. 551, caput e §2º, do CPC.

A não apresentação dos comprovantes de forma ordenada e técnica, bem como a ausência de elementos que permitam eventual perícia contábil, enseja a rejeição das contas prestadas, reputando-as “ruins” e autorizando a condenação da parte ao pagamento do saldo apurado.”
(Id. 277321360)
.

Em suas razões, de Id. 280916866, a embargante alega, em síntese, o acórdão é omisso e contraditório, especialmente quanto a ausência de oportunidade de manifestação sobre documentos relevantes apresentados pelas embargadas somente após a impugnação ao cumprimento de sentença e antes da prolação da sentença de piso, em violação ao disposto no art. 10 e art. 437, §1º, do CPC;

Assegura, ainda, a existência de omissão quanto à análise da inexigibilidade de parte dos valores exigidos, notadamente os que remontam a período anterior à sua gestão nas empresas, conforme delimitado pela sentença na primeira fase da ação de prestação de contas (09/06/2016 a 05/10/2017).

Consigna, em seguida, que o acórdão é contraditório ao afirmar que a embargante teve oportunidade de manifestação, quando na realidade apenas se insurgiu contra os documentos nos próprios embargos de declaração anteriores, os quais foram rejeitados sem análise de mérito.

Invoca, para fins de prequestionamento, os arts. 10 e 437, §1º, do CPC, pleiteando o acolhimento dos embargos para sanar as omissões e contradições apontadas, com atribuição de efeitos modificativos, a fim de que seja reconhecido o cerceamento de defesa e decretada a nulidade da sentença, com o retorno dos autos à origem.

As contrarrazões não foram ofertadas.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

É consabido que
omissa
é a decisão que deixa de se manifestar sobre algum dos pedidos formulados pelas partes ou sobre questão ou aspectos da causa de influência fundamental para julgamento;
contraditória
é a decisão cujos fundamentos estão postos no sentido contrário do dispositivo;
obscura
é a decisão redigida de maneira incompreensível, que padece de falta de clareza; o
erro material
é o equívoco verificável de plano, consistente em lapso involuntário, erro de escrita ou digitação.

Da análise das razões apresentadas, tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada, razão pela qual a via eleita é manifestamente inadmissível.

A alegação de que não foi oportunizada manifestação sobre documentos apresentados pelas embargadas não encontra respaldo nos autos. Consta do próprio voto condutor do acórdão que a embargante teve ciência dos documentos juntados e, ainda que tardiamente, manifestou-se a respeito. Tal circunstância afasta, por si, a tese de cerceamento de defesa, especialmente porque não se trata de documento novo, mas de documentação complementar a fatos já debatidos no processo.

Confira-se os trechos pertinentes:

“
Da alegada nulidade por cerceamento de defesa e ausência de contraditório.

A apelante sustenta que não lhe foi dada a oportunidade de se manifestar sobre documentos apresentados pelas apeladas, o que configura violação ao art. 437, § 1º, do CPC. Todavia, compulsando os autos, observa-se que a apelante teve ciência da juntada dos documentos e, ainda que tardiamente, insurgiu-se contra eles por meio dos embargos de declaração, que foram oportunamente analisados.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o contraditório não se consuma apenas com a ciência formal da parte, mas com a possibilidade efetiva de manifestação, o que se verifica no caso concreto.

Ademais, os documentos aportados não constituem propriamente "fatos novos", mas apenas documentação complementar à impugnação já enfrentada pela apelante em sua prestação de contas.”

Quanto à alegada omissão relativa à análise de valores supostamente alheios ao período de gestão da embargante, verifica-se que tal matéria foi suficientemente abordada, tendo sido reconhecido que os documentos apresentados não atendiam ao padrão exigido para configuração de prestação de contas regular, conforme o disposto no art. 551 do CPC.

Ressalte-se, ainda, que os embargos de declaração não se prestam à revisão da valoração probatória nem à reapreciação de fundamentos que foram expressamente enfrentados e rejeitados pelo colegiado, o que, de forma disfarçada, pretende a embargante.

De mais a mais, a alegação de omissão sobre a fundamentação relativa aos artigos 10 e 437, §1º, do CPC, não prospera, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, concluindo que, no caso concreto, o contraditório foi devidamente assegurado.

Por fim, em relação ao prequestionamento, já é pacífico o entendimento de que, inexistente omissão quanto à matéria suscitada, inexiste obrigatoriedade de o julgador tecer considerações específicas sobre todos os dispositivos invocados, bastando que tenha deliberado, ainda que implicitamente, sobre o tema objeto do recurso.

Assim, ausentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes advertidas de que a repetição imotivada das teses já enfrentadas poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025